Tribunal: TJBA
Processo: 8066796-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066796-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: DIANA CORTOPASSI SEABRA Advogado(s):BERNARDO DRUMMOND DA SILVA MULLEM VITA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. DOENÇA DE ALZHEIMER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. A decisão agravada concedeu tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento Kisunla (Donanemab 350mg/20ml), prescrito para tratamento da Doença de Alzheimer em fase inicial, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS; e (ii) avaliar a adequação da multa cominatória imposta em caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, ambos evidenciados no caso concreto por meio de documentação médica detalhada e prescrição específica do medicamento como essencial para frear a progressão da doença neurodegenerativa. A ausência do medicamento no rol da ANS não é impeditivo para sua cobertura, à luz do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, na redação da Lei nº 14.454/2022, quando houver recomendação de entidade internacional de renome, como é o caso da FDA, que aprovou o uso do Kisunla para Doença de Alzheimer. A multa fixada pelo juízo singular encontra amparo no art. 537 do CPC e é compatível com a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação relacionada à preservação da saúde da autora, sem configurar, neste momento, valor desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito para doença grave, ainda que não incluído no rol da ANS, quando demonstrada a sua eficácia por entidade internacional de renome, nos termos do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98. A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos envolvendo direito à saúde. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é válida se proporcional à natureza da obrigação e ao bem jurídico tutelado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13 (com redação da Lei nº 14.454/2022). Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066796-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada DIANA CORTOPASSI SEABRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora